Tribunal: TJMT
Processo: 1025495-66.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025495-66.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 112.429.744-82 (RECORRENTE), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), 20.316.872 MARCIA GOMES DA SILVA - CNPJ: 20.316.872/0001-70 (RECORRIDO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0058-33 (RECORRIDO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE BEM DE TERCEIRO. EQUIPAMENTO DESTINADO A COMODATO. RECOLHIMENTO PELO PROPRIETÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Norsa Refrigerantes S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de danos materiais e morais, em razão da aquisição de cervejeira posteriormente recolhida pela recorrente, sob alegação de ser bem de sua propriedade e insuscetível de comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por vício de fundamentação; (ii) estabelecer se a recorrente possui legitimidade passiva e integra a cadeia de consumo; (iii) determinar se há responsabilidade civil da recorrente pelos danos materiais e morais decorrentes do recolhimento do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, atendendo ao padrão dos Juizados Especiais, não configurando nulidade por ausência de motivação.

4.

A recorrente mantém vínculo fático com a controvérsia ao reconhecer a propriedade do bem e promover seu recolhimento, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

5.

O dano material decorre da relação negocial entre o autor e a vendedora, sem participação da recorrente, que não integrou a cadeia de fornecimento nem recebeu valores, afastando sua responsabilização com base no art. 7o, parágrafo único, do CDC.

6.

O prejuízo patrimonial se forma anteriormente à atuação da recorrente, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o dano suportado pelo autor.

7.

O recolhimento do equipamento pela recorrente configura exercício regular do direito de propriedade, nos termos do art. 153 do Código Civil, constituindo causa excludente de ilicitude.

8.

Não há demonstração de abuso de direito ou ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil.

9.

Os constrangimentos alegados decorrem da conduta da vendedora que alienou bem alheio, não sendo atribuíveis à recorrente.

10.

A ausência de ato ilícito e de lesão a direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O proprietário que recolhe bem de sua titularidade exerce regularmente seu direito, não respondendo por danos decorrentes de alienação irregular por terceiro.

2. A responsabilidade civil exige nexo causal entre a conduta do agente e o dano, inexistente quando o prejuízo decorre de relação contratual alheia.

3. O exercício regular de direito afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 487, I; CDC, art. 7o, parágrafo único; CC, arts. 153, 186, 187 e 406.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025495-66.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Norsa Refrigerantes S/A

Recorrida(s):

Eduardo Cavalcante da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

1.

CONDENAR
as requeridas ao pagamento de danos materiais, em forma simples, no valor de
R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos e reais), com juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, partir da citação;

2.

CONDENAR
as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais
R$ 3.000,00
(três mil reais). Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida;

3. JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela ré Márcia Gomes da Silva.

Sem custas ou honorários por se tratar de procedimento perante a primeira instância do Juizado Especial, conforme dispõe o artigo 55 da Lei no 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a segunda ré, Norsa Refrigerantes, alega nulidade da sentença, ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e inexistência de dano moral.

- PRELIMINARES:

NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO

Colendos Pares,

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença, ainda que sintética, expõe os fundamentos suficientes para compreensão da controvérsia e do convencimento do julgador, atendendo ao padrão dos Juizados Especiais.

Eventual inconformismo quanto ao resultado não se confunde com ausência de fundamentação, sendo possível o adequado enquadramento jurídico nesta instância recursal.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Também não prospera a alegação de ilegitimidade passiva.

É incontroverso que a recorrente reconheceu a propriedade do bem e promoveu seu recolhimento, o que a vincula faticamente ao evento, sendo suficiente para sua permanência no polo passivo.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor narra que, em 11/04/2024, adquiriu da primeira ré uma cervejeira pelo valor de R$ 1.500,00, destinada ao uso em seu estabelecimento comercial. Sustenta que, posteriormente, foi abordado por representante da segunda ré, que identificou o equipamento como sendo de sua propriedade e informou não ser possível sua comercialização. Relata que foi advertido de possíveis consequências, como bloqueio de cadastro, negativação e responsabilização, caso não devolvesse o bem. Afirma que entrou em contato com a vendedora, que autorizou a entrega diretamente à segunda ré, mediante promessa de restituição do valor, o que não ocorreu. Requereu indenização por danos materiais e morais.

A primeira ré, em contestação, alega ter adquirido o bem por R$ 700,00 de terceiro, já recondicionado e descaracterizado, defendendo sua boa-fé. Sustenta que não se recusou a restituir o valor, mas condicionou o pagamento à devolução do equipamento ao seu estabelecimento, o que não ocorreu, pois o autor o entregou diretamente à segunda ré. Formulou pedido contraposto.

A segunda ré alega ausência de relação jurídica com o autor, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inexistência de ato ilícito, afirmando ter apenas exercido seu direito de propriedade ao recolher o bem.

Pois bem. É incontroverso que o autor adquiriu o equipamento em 11/04/2024 pelo valor de R$ 1.500,00, bem posteriormente identificado como de propriedade da recorrente, destinado a comodato e insuscetível de comercialização. Também é incontroverso que, em 11/07/2024, o bem foi recolhido pela própria recorrente, sem restituição do valor pago.

No tocante ao dano material, o prejuízo suportado pelo autor decorre da relação negocial estabelecida no momento da compra, ocasião em que houve o desembolso do valor de R$ 1.500,00.

A recorrente não participou da venda, não ofertou o produto ao mercado e não recebeu qualquer quantia, inexistindo vínculo contratual ou inserção na cadeia de fornecimento que justifique sua responsabilização com fundamento no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o dano patrimonial formou-se de maneira autônoma e anterior à atuação da recorrente, razão pela qual deve ser afastada sua condenação ao ressarcimento do valor pago.

A condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral também não se sustenta. Conforme narrado nos autos e reconhecido pela própria sentença recorrida, a conduta da Norsa Refrigerantes S.A. consistiu, tão somente, no recolhimento do equipamento que é de sua propriedade, destinado originalmente a comodato e irregularmente alienado por terceiro sem sua anuência.

Tal conduta configura, nos termos do art. 153 do Código Civil, exercício regular do direito de propriedade, constituindo causa excludente de ilicitude:

Art. 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial.

O proprietário que recupera bem que lhe pertence, ainda que tal recuperação cause incômodo ou transtorno ao possuidor, não pratica ato ilícito, razão pela qual não pode ser responsabilizado civilmente pelos efeitos decorrentes do exercício legítimo de seu direito.

Não se vislumbra, na conduta da Recorrente, qualquer elemento caracterizador de abuso de direito nos termos do art. 187 do Código Civil, tampouco ato ilícito nos termos do art. 186 do mesmo diploma.

Ademais, os constrangimentos narrados pelo autor — consistentes em advertências sobre possíveis sanções cíveis e penais caso não procedesse à devolução — ainda que tenham causado desconforto, decorrem da situação irregular criada pela corré vendedora, que alienou bem alheio sem autorização, e não de conduta abusiva ou dolosa da Norsa.

O dano moral indenizável pressupõe, necessariamente, a existência de ato ilícito, nexo causal e efetiva lesão a direitos da personalidade que ultrapasse o patamar do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. No presente caso, a conduta da Recorrente não preenche tais requisitos, pois se insere nos limites do exercício regular do direito de propriedade, causa excludente de responsabilidade civil.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que o mero descumprimento contratual ou o exercício regular de direito, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à honra, à imagem, à intimidade ou à vida privada do ofendido.

Assim, afasta-se igualmente a condenação da Norsa Refrigerantes S.A. ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente o pedido inicial em relação a Recorrente
Norsa Refrigerantes S/A.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026